Tribunal: TJMT
Processo: 1007792-05.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007792-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 004.623.391-14 (ADVOGADO), CECIELI QUINTINO DA SILVA BENITES - CPF: 051.262.851-30 (AGRAVANTE), WILLIAM BENITES MENDONCA - CPF: 033.198.441-56 (AGRAVANTE), JOEL SOMMERFELT - CPF: 817.497.320-68 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO ALVES - CPF: 006.182.591-39 (AGRAVADO), DALVELI RAQUEL SICHESKI - CPF: 016.157.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1007792-05.2023.8.11.0000 – Tabaporã.

Agravante:
Willim Benites Mendonça e outra.

Agravada:

José Francisco Alves.

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade dos beneficiários.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1007792-05.2023.8.11.0000 – Tabaporã.

Agravante:
Willim Benites Mendonça e outra.

Agravada:

José Francisco Alves.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Cecieli Quintino da Silva Benites e Outro, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento, movida em face de Joel Sommerfelt e Outro, à mingua de elementos probatórios mínimos que demonstrem a ausência de hipossuficiência financeira alegada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do processo.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, não têm condições de arcarem com o pagamento das custas processuais e demais despesas, eis que um dos pedidos do processo é a revisão da correção das parcelas do imóvel, tendo em vista que estabelecida a vinculação ao salário mínimo tornando extremamente oneroso o contrato. Alegam ser inimaginável o pagamento das custas e taxas judiciárias, pois “
teria de ficar sem comer, pagar suas contas, despesas médicas, energia e outras contas, por dois meses, para conseguir efetuar o pagamento das referidas custas
”. Seguem afirmando que a declaração de hipossuficiência possui presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento de impugnação.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 164246176).

As informações foram prestadas (id. 165296183).

Os agravados não apresentaram contraminuta (certidões id. 172122163 e id. 172122156).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1007792-05.2023.8.11.0000 – Tabaporã.

Agravante:
Willim Benites Mendonça e outra.

Agravada:

José Francisco Alves.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Willim Benites Mendonça e Cecieli Quintino da Silva Benites
aviaram ação de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento
contra
José Francisco Alves e Joel Sommerfelt
,
tendo o d. Magistrado, à mingua de elementos probatórios mínimos que demonstrem a ausência de hipossuficiência financeira alegada, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do processo.

Em face dessa decisão recorrem os agravantes, sustentando, em apertada síntese, que não possuem conndições de arcarem com o pagamento das custas processuais e demais despesas, uma vez que um dos pedidos do processo é a revisão da correção das parcelas do imóvel, tendo em vista que estabelecida a vinculação ao salário mínimo tornando extremamente oneroso o contrato.

Alegam ser inimaginável o pagamento das custas e taxas judiciárias, pois comprometeria a própria subsistência, afirmando que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento de impugnação.
Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

In casu,
o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelos próprios recorrentes, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Comulpulsando os autos, verifico que apesar de alegarem que não estão em condição de arcarem com as custas do processo, verifico que os documentos trazidos demonstram justamente condição financeira diametralmente oposta à insuficiência alegada. Isso porque, é possível observar que o agravante William possui remuneração mensal de R$ 6.997,18 (seis mil novecentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), consoante se extrai de sua CTPS (id. 111644482 – autos de origem).

Nesses termos, tenho que o d. Magistrado agiu com ocostumeiro acerto ao asseverar,
verbis
:

“
5. No caso, a alegada condição de hipossuficiência econômica não é suficientemente demonstrada pelos documentos apresentados pela parte autora. Aliás, a pretendida gratuidade se apresenta em total contrassenso com a própria descrição fática contida na exordial e com os demais elementos angariados.

6.
Ora, um simples passar de olhos pela comprovação de renda percebida pelos requerentes juntada aos Ids. 111644482 e 111644483, é o suficiente a contradizer a alegada condição de hipossuficiente, tendo em vista que, nos mais recentes meses, o requerente auferiu renda mensal líquida de quase R$ 7.000,00 (sete mil reais), além do que, juntaram como comprovante de endereço conta de energia elétrica datada de 24.01.2023 no valor de R$ 1.303,43 (mil trezentos e três reais e quarenta e três centavos), superando a realidade de qualquer pessoa hipossuficiente. Assumiram, ainda, a aquisição de um imóvel mediante significativos pagamentos mensais, tudo a evidenciar que não carecem de recursos ao pagamento das custas processuais.

7. Ademais, os gastos com moradia, alimentação, transporte e saúde – são normais a todo indivíduo, diga-se de passagem –, não servem a impedir o pagamento das custas processuais, uma vez considerada a significativa renda mensal dos autores.
”

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiarem-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023